Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CONDENAÇÕES POR CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DAS EXECUÇÕES PARA FINS DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação da pena, com fundamento no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder indulto referente a crime não impeditivo quando há condenação por crime impeditivo, ainda que a execução penal seja diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto Presidencial no 12.790/2025 estabelece a necessidade de soma das penas para a aferição dos requisitos objetivos do indulto, vedando a análise fracionada das condenações.
2. Nos termos do art. 7o do referido ato normativo, para fins de concessão de indulto ou comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser consideradas de forma conjunta, vedada a análise fragmentada das condenações em execução concomitante.
3. A interpretação que admite o fracionamento das penas afronta o princípio da legalidade da execução penal e compromete a coerência do sistema executório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para a concessão do indulto previsto no Decreto no 12.790/2025, é vedada a análise isolada de uma das execuções quando o apenado ostenta outra condenação em execução concomitante por crime impeditivo. É vedado o fracionamento das condenações, devendo ser consideradas, de forma conjunta, todas as execuções penais do apenado.
Dispositivos legais citados:
Art. 70 do Código Penal; Art. 7o e Art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.790/2025; Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2036053, 0726979-15.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 20/08/2025, DJe 01/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2057868, 0736778-82.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025, DJe 27/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2025943, 0726309-74.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 24/07/2025, DJe 01/08/2025.